Tribunal: TJDFT
Processo: 0737675-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVANTE. TERCEIRO INTERESSADO. PRELIMINARES. PERDA DE OBJETO E DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS FORMAIS OBRIGATÓRIOS. REJEITADAS. PENHORA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DOS EFEITOS DE DISTRATO. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, excluiu o agravante da condição de terceiro interessado.
2. Apesar de o juízo de origem ter determinado a transferência de quantia resultante da alienação do imóvel objeto dos autos para conta de titularidade da agravada, com o deferimento da liminar neste agravo, foi expedido ofício ao banco a fim de que este não realizasse a operação até o julgamento final do recurso. Preliminar de perda de objeto rejeitada.
3. Conforme disposto no art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, a petição do agravo de instrumento deve ser instruída com cópias das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. No entanto, a ausência de juntada desses documentos configura vício sanável, tendo sido corrigido. Preliminar de descumprimento de requisitos formais obrigatórios rejeitada.
4. O exequente adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, conforme disposto no art. 797 do CPC. Já o art. 844 do CPC prevê que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, o exequente deve providenciar a averbação da penhora no registro competente.
5. Mesmo não sendo averbada a penhora no registro do imóvel, esta é considerada perfeita e capaz de produzir efeitos dentro e fora do processo – inclusive o de garantir o direito de preferência do exequente. A sua averbação no registro do imóvel é necessária, apenas, para presunção absoluta de seu conhecimento por terceiros. 5.1. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à desconsideração dos efeitos do distrato no presente caso, o que foi reconhecido por decisão judicial e interfere na penhora do imóvel em discussão, mantendo a primeira constrição efetuada sobre o bem. 5.2. Da análise do processo de origem, extrai-se que a agravada tinha ciência tanto da penhora efetuada em processo diverso, quanto da decisão que tornou o distrato ineficaz. Assim, desnecessário ser o distrato tornado sem efeito no registro do imóvel para fins de presunção absoluta de seu conhecimento por terceiros, pois está demonstrado o seu conhecimento pela parte agravada. 5.3. Mantida a penhora em favor do agravante, deve ser reconhecido o seu direito de preferência.
6. Recurso conhecido e provido.